Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736217-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDOS: HAMILTON DE OLIVEIRA, VANDERSON SINFORIANO FERREIRA, ADAIR JONATHAN DE OLIVEIRA, ANDERSON MICHAEL ANTUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO A SUPERMERCADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DEFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e à sua autoria. Não havendo provas suficientes da participação dos acusados no fato delituoso, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 315, §2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que restou comprovado nos autos a autoria do delito de roubo em discussão através das inúmeras diligências investigativas, inclusive perícias papiloscópicas e de local, além da quebra de sigilo telefônico com o rastreamento das ERBs dos aparelhos celulares apreendidos que demonstraram a proximidade física dos denunciados com o local dos fatos. Acrescenta que, na ocasião da prisão em flagrante dos acusados por ação posterior similar, foram apreendidos, em suas posses, os aparelhos celulares por eles utilizados e, durante a interceptação telefônica, percebeu-se que aqueles telefones estavam justamente nas imediações da Super Adega na data dos fatos objeto deste feito. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 315, §2o, inciso IV, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pesem os argumentos ventilados pelo assistente de acusação nas razões recursais, não há provas seguras o suficiente nas quais possa se fundamentar a condenação dos réus. As provas produzidas deixam dúvida razoável quanto à participação dos acusados na empreitada delitiva” (ID 42315114). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui entendimento no sentido de que: “Inexiste ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025